Tribunal: TJMT
Processo: 0022390-96.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022390-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CELSO FLAVIO DA SILVA - CPF: 985.007.911-87 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ALBERTO DA SILVA - CPF: 906.307.261-91 (APELADO), HELDA FERREIRA - CPF: 949.557.941-49 (ADVOGADO), ROGERIO TELLES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como ROGERIO TELLES DE CARVALHO - CPF: 258.924.398-79 (ADVOGADO), JENIFER SENA DE MATTOS registrado(a) civilmente como JENIFER SENA DE MATTOS - CPF: 069.112.209-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (BUSCA E APREENSÃO) - CAUTELAR E ANULATÓRIA - COMPRA E VENDA MEDIANTE ESTELIONATO - DOCUMENTOS ILICITAMENTE UTILIZADOS - ADQUIRENTE QUE, TENDO CONHECIMENTO E INFORMAÇÕES ACERCA DO BEM, REALIZA A COMPRA POR PREÇO BEM INFERIOR AO DE MERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Aquele que adquire bem a preço vil não age de boa-fé, ainda mais quando o adquirente possui intimidade e informações acerca do bem.

2. Ao caso, deve-se impor multa pela litigância de má-fé ante o comportamento temerário da parte que, tentando retirar restrição veicular, ajuíza nova demanda de forma silente.

3. Há possibilidade de ser reconhecida, de ofício, a ilegitimidade passiva de partes, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. Sentença reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA. (HONDA MERCANTIL POLLUX)
contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos da “Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente (Busca e Apreensão)” n.º
0022390-96.2016.8.11.0041,
movida em desfavor de
JOAQUIM ALBERTO DA SILVA
e
CELSO FLAVIO DA SILVA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da necessidade de anulação do negócio jurídico, eis que houve atuação de terceiro de má-fé.

Cita que “
entre os dias 1º.12.2015 e 15.12.2015, compareceu à loja da Apelante pessoa com o nome de Celso Flavio da Silva, que valendo-se de cartões de crédito de terceiros, subtraiu motocicletas de propriedade da concessionária, com claro intuito de repasse
”.

Menciona que “
a concessionária adotou todas as certificações de praxe na realização das vendas, verificando CPF, RG, comprovante de residência do comprador, tendo sido alvo, destarte, de verdadeiro esquema criminoso
”, haja vista ter sido adquirida após 3 (três) dias por uma monta 40% (quarenta por cento) abaixo do valor de mercado.

Desse modo, expõe que “
a má-fé do apelado Joaquim está clara, diante da aquisição de um veículo quase zero em valor bem abaixo do preço de mercado
”, não tendo comprovado como adquiriu a motocicleta, uma vez que não juntou aos autos nenhum recibo ou a nota fiscal da compra efetuada.

Explicita que “
a tentativa do apelado Joaquim de alienar o veículo, só foi impedida de aperfeiçoar-se, em razão dos impedimentos administrativos apostos a mando da autoridade policial
”.

No que tange à litigância de má-fé, defende restar “
demonstrada no curso do processo, visto que promoveu, de modo profundamente temerário, a alienação do bem sem autorização deste Douto Juízo
”.

Diante do exposto, requer seja o apelo provido, a fim de que seja anulado o negócio jurídico, condenando a parte Apelada na obrigação de promover a entrega do produto ou a devolução integral do valor da motocicleta, com os acréscimos legais.

O apelado Celso Flavio da Silva, ao apresentar suas contrarrazões recursais, cita que “
a apelante, inconformada com a r. sentença de primeiro grau, interpôs recurso de apelação, no qual se limitou a repetir os fatos narrados na petição inicial e que não foram comprovados durante a instrução processual
”.

Expõe o apelado acerca da existência de provas suficientes nos autos de que o apelado Celso Flavio da Silva não celebrou qualquer negócio jurídico com a apelante, sendo também vítima de fraude praticada por terceiros.

Reitera “
jamais ter celebrado qualquer negócio jurídico com a apelante, pois que não adquiriu a motocicleta objeto da lide
”, bem como que nunca residiu ou esteve em Cuiabá/MT, restando evidente a prática de fraude por terceiros, os quais se utilizaram indevidamente de seus dados pessoais, fatos reconhecidos pela própria apelante.

Ainda, cita que “
não há dúvidas de que a empresa apelante não adotou as cautelas e os cuidados necessários para evitar a fraude, pois que vendeu o veículo de forma on-line, aceitando como forma de pagamento a utilização de cartões de crédito em nome de terceiros, cuja transação se deu no modo delivery, isso sem que fosse sequer necessária a digitação de senha para aprovação do pagamento
”.

Dessa forma, menciona que “
diante das provas existentes nos autos e dos argumentos acima expostos, resta evidente que o inconformismo da apelante não merece prosperar
”.

Já o apelado Joaquim Alberto da Silva, por sua vez, cita que a apelante busca “
alterar fatos importantes como a completa ausência de zelo da empresa na realização de negócios em série, com pagamentos mediante cartões de crédito de terceiros
”, pugnando pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Tutela Provisória de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente (Busca e Apreensão)” n.º 0022390-96.2016.8.11.0041 n.º 0002189-56.2016.8.11.0050, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora e apelante que em 15 de janeiro de 2016 noticiou à Segunda Delegacia de Polícia Judiciária Civil a ocorrência de estelionato, registrando o boletim de ocorrência n.º 2016.16867, tendo em vista que, entre os dias 1.º e 15 de dezembro de 2015, pessoas mal-intencionadas, adquiriram produtos da comunicante com cartões de crédito de origem ilícita.

Menciona que dentre as motocicletas envolvidas, inclui-se a do modelo Honda CB 500X, ano/modelo 2014/2015, de cor cinza, placa QBY-3630, chassi 9C2PC4910FR001322.

Expõe que a citada motocicleta foi retirada por Celso Flavio da Silva, em 12 de janeiro de 2016, do posto de vendas do representante Wagner Batista de Melo, por R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais), quitados por meio de cartões de crédito de terceiros.

Ato contínuo, esclarece que, 3 (três) dias após a retirada da motocicleta da concessionária, ou seja, em 15 de janeiro de 2016, esta foi revendida à Joaquim Alberto da Silva, por intermédio de Enoque da Silva Barbosa, por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este 40% (quarenta por cento) abaixo do preço de mercado, sendo R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais da moto e R$ 500,00 (quinhentos reais) ao intermediário.

Ainda, elucida que em 18 de fevereiro de 2016, o réu Joaquim Alberto da Silva intentou revendê-la à Jarbas Batista Duarte Pinheiro Rodrigues, por R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), lucrando mais de 30% (trinta por cento) na operação.

Cita a apelante que “
a tentativa do Apelado Joaquim de alienar o veículo, só foi impedida de aperfeiçoar-se, em razão dos impedimentos administrativos apostos a mando da autoridade policial
”.

Assim, considerando concretizada a fraude no ato da compra da motocicleta e diante da notícia crime, solicitou-se a restrição administrativa do veículo.

Diante de tais fatos, e considerando ser evidente a má-fé do réu, ingressou a autora com a presente demanda, a fim de buscar e apreender a referida motocicleta, anulando-se o negócio jurídico, condenando os réus à devolução do bem.

Contestando o apresentado, em síntese, o réu Joaquim Alberto da Silva expõe que antes da informação do alegado crime, adquiriu da empresa Multimarcas Motos a motocicleta em comento, sendo adotadas naquela oportunidade todas as medidas para a certificação da regularidade documental.

Cita que apenas ao vender a motocicleta e quando da nova transferência, constatou-se a existência de impedimento administrativo, sendo, portanto, adquirente de boa-fé.

Já o réu Celso Flavio da Silva, em resumo, suscita acerca da ilegitimidade passiva, eis que nunca teve a posse do bem; bem como enfatiza sobre a inexistência de contrato.

Sentenciando o feito, considerando “
não haver dúvida nenhuma de que a motocicleta objeto da lide foi adquirida por terceiro alheiro à relação processual
”, bem como que a autora não conseguiu disfarçar sua falha nos cuidados mínimos com a identificação do comprador, julgou improcedente os pedidos iniciais.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, oportunidade em que defendeu, em síntese, a necessidade de anulação do negócio jurídico a fim de condenar a parte apelada a promover a entrega do produto.

Compulsando os autos e analisando detidamente os fatos narrados e os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Conforme narra a apelante, é verossímil que uma pessoa, apresentando-se como Celso Flavio da Silva e valendo-se de cartões de crédito de terceiros, adquiriu da concessionária a motocicleta modelo Honda CB 500X, ano/modelo 2014/2015, de cor cinza, placa QBY-3630, chassi 9C2PC4910FR001322, por R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais).

Por ter sofrido com diversas operações semelhantes, em 15 de janeiro de 2016, a autora noticio à Segunda Delegacia de Polícia Judiciária Civil a ocorrência de delito de estelionato.

Cumpre esclarecer que a referida motocicleta foi retirada do estabelecimento comercial em 12 de janeiro de 2016.

Ainda, consigna-se que 3 (três) dias após, ou seja, em 15 de janeiro de 2016, foi a motocicleta repassada ao réu Joaquim Alberto da Silva,

por intermédio de Enoque da Silva Barbosa, por R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme relato testemunhal deste, preço este 40% (quarenta por cento) abaixo do valor da motocicleta junto à concessionária.

Por fim, esclarece-se que, em 18 de fevereiro de 2016, o réu Joaquim Alberto da Silva intentou revendê-la à Jarbas Batista Duarte Pinheiro Rodrigues, por R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme consta no contrato de alienação fiduciária anexo (id. 151187195).

Não menos importante é a informação de que o réu Joaquim Alberto da Silva faz parte de um motoclube há 15 (quinze) anos, sendo certo que possui conhecimento e informações acerca de motocicletas postas ao mercado.

Diante de todo exposto, é oportuno mencionar que aquele que adquire bem a preço vil não age de boa-fé, ainda mais quando o adquirente possui intimidade e informações acerca do bem.

Ainda, tem-se que o réu Joaquim Alberto da Silva não juntou aos autos documento algum acerca da sua operação de aquisição da motocicleta, que foi intermediada por Enoque da Silva Barbosa, a fim de contrapor o valor acordado.

Dito isto, verifica-se que não logrou o réu Joaquim Alberto da Silva comprovar, efetivamente, sua alegada boa-fé no negócio entabulado.

A corroborar o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado pelos Tribunais de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
. PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL QUE ALIENOU O MESMO RECEBENDO COMO PAGAMENTO CHEQUE FURTADO. TERCEIRO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA BOA FÉ.
ADQUIRENTE PROPRIETÁRIO DE REVENDA DE AUTOMÓVEIS, QUE COMPRA O AUTOMÓVEL NO MESMO DIA DA ANTERIOR ALIENAÇÃO, E POR PREÇO BEM INFERIOR AO DE MERCADO
.
AUSÊNCIA DE PROVA DE BOA-FÉ
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70029523313, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Antônio Kretzmann, Julgado em: 25-03-2010)

Desse modo, importante esclarecer que, apesar de o réu Joaquim Alberto da Silva ter transferido a motocicleta para seu nome em 12 de janeiro de 2016, eis que nessa data o veículo encontrava-se desimpedido, este não agiu de boa-fé, haja vista ter adquirido o bem com preço 40% (quarenta por cento) abaixo do valor, preço bem inferior ao praticado no mercado.

Assim sendo, rejeito a condição de adquirente de boa-fé alegada pelo réu Joaquim Alberto da Silva, devendo a motocicleta em questão ser restituída à concessionária apelante.

No que tange à pretensão da apelante para que seja aplicada multa por litigância de má-fé por ter incorrido nas condutas previstas nos incisos II, III e V do artigo 80 do Código de Processo Civil, esta merece provimento, devendo o réu Joaquim Alberto da Silva ser condenado ao pagamento de 2% do valor corrigido da causa.

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, há de ser reconhecida de ofício a ilegitimidade passiva do réu Celso Flavio da Silva, eis que, quem realizou a transação comercial com a autora foi o indivíduo Thiago de Souza Oliveira, utilizando-se de documentos falsificados.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, anulando-se o negócio jurídico discutido e condenando os apelados na obrigação de promover a devolução da motocicleta ou à devolução integral do valor da motocicleta, conforme Tabela Fipe, reconhecendo-se ainda, de ofício, a ilegitimidade passiva do réu Celso Flavio da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023